Tribunal: TJPA
Processo: 0806553-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806553-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO ESTEVES CORREA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE PROMOVE A INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA ADEQUADA AO CASO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE DANO AO ERÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO A FORNECEDOR POR MERCADORIAS NÃO CONTRATADAS E SEM DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MESMAS. EVIDÊNCIAS DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO ESTEVES CORREA,
ex-secretário municipal de saúde de Igarapé-Miri-PA, contra decisão que acolheu o pedido da exordial para decretar a indisponibilidade de bens do agravante em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, até o montante de R$583.282,00, face a probabilidade do cometimento de atos de improbidade

versados no art. 9º, caput, art. 10, caput e incisos I, V, XII, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/1992.

Em apertada síntese o município de Igarapé-Miri ajuizou ação civil pública visando apurar ato de improbidade administrativa imputado ao agravante MAURÍCIO ESTEVES CORREA, ex-Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Miri e aos requeridos ANTONIEL MIRANDA SANTOS, Vice-Prefeito do Município de Igarapé-Miri; A & B ALIMENTOS (A.V. DA COSTA EPP), pessoa jurídica de direito privado sediada naquela cidade; ARCELINO DA COSTA VIANA, cidadão Miriense; REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, ex-Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri; e ANDERSON MIRANDA RODRIGUES, ex-Secretário Municipal de Assistência Social de Igarapé-Miri.

Conforme consta do pedido na exordial e na decisão o agravante, na condição de secretário municipal de saúde, teria concorrido decisivamente para a prática de fraude a processos licitatórios e na execução dos contratos decorrentes, impondo danos ao erário de R$583.282,00, pelo que se impôs as medidas cautelares acima descritas.

Irresignado recorre alegando inexistência de probabilidade do direito face a ausência de responsabilidade pelos atos da comissão de licitação, bem como inocorrência de superfaturamento dos produtos adquiridos nesses contratos.

No mérito afirma que não pretende argumentar acerca da inexistência de ato de improbidade, mas demonstra a falta de fundamentos para adoção das medidas cautelares da decisão agravada, afirmado, porém, que as dispensas de licitação foram justificadas em razão da realidade vivida pela Administração Municipal naquela época. Na sequência tece argumentos quanto a legalidade dos atos inquinados como ímprobos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento recurso para reformar a decisão. Alternativamente que obstado a indisponibilidade de recurso creditados em conta salário.

Neguei o efeito suspensivo ID 2424585.

Sobreveio agravo interno ID 2538728 no qual afirmou que tanto os valores referentes aos fardos de refrigerante quanto de produtos em excesso (coxa e sobrecoxa de frango, frango congelado e açúcar) foram adimplidos em razão de débitos oriundos da gestão do prefeito Ronélio Quaresma e não do contrato firmado pelo Fundo Municipal de Saúde, representado pelo agravante, pelo que entende que não se encontra preenchido o requisito da probabilidade de direito, imprescindível ao deferimento da medida constritória pleiteada, motivo pelo qual se requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspensão da indisponibilidade de bens do agravante. Junta documentos (notas de empenho ID 2538729 e estrato de pagamentos ID 2538730) e pede a retratação da decisão ou o provimento do agravo interno para reformar a decisão de 1º grau recorrida.

Certidão que não houve recolhimento de custas do agravo interno ID 2733814.

Não conheci do agravo interno deserto ID 2753983.

Certidão que não houve contrarrazões ao agravo de instrumento ID3463480.

O Ministério Público se manifestou pelo NÃO PROVIMENTO ID 3825542.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não prosperará.

A luz do caso concreto, o Município de Igarapé Miri aponta a ocorrência de atos ímprobos para além das dispensas de licitação n. 003/2017 (fornecimento de gêneros alimentícios) e n. 013/2017 (fornecimento de material de limpeza e higiene). Descreve na inicial que os dados apurados em auditoria constataram que durante a execução dos contratos administrativos houve o fornecimento de 780 fardos de refrigerantes a secretaria de saúde sem que tenham sido contratados; o pagamento de 500 kg de carne de porco sendo que efetivamente teriam sido fornecidos apenas 250 kg; houve pagamento de 1.000kg de coxa/sobrecoxa de frango mesmo tendo sido contratados apenas 650kg além do pagamento a maior (valor contratado R$6,50/kg – valor pago efetivamente R$7,50/kg); da mesma forma contratou 1.950kg de frango inteiro e pagou por 4.160kg com pagamento a maior do que foi contratado (valor contratado R$6,00/kg – valor pago R$6,50/kg); contratação de 2.000kg de açúcar

a R$2,50/kg com o pagamento de 3.350kg á R$3,20/kg.

No mérito, de acordo com posicionamento firmado pela Primeira Seção do STJ
[1]
, a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Com efeito, a decretação de indisponibilidade de bens é medida excepcional que somente pode ser aceita diante da presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, cuja aferição deve ser feita dentro de uma cognição exauriente, e, para tanto, necessária a observância de todos os trâmites processuais cabíveis à espécie.

Segundo
José Roberto dos Santos Bedaque
[2]
, “
na indisponibilidade, enfatiza-se o fumus, dispensada a prova do periculum'. Aqui, preocupou-se o legislador em tutelar a evidência do direito, independentemente do perigo de dano
”. E conclui: “
no caso específico dos processos versando improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o bem da vida tutelado, o legislador previu tutela provisória da evidência, mediante providência cautelar conservatória, consistente na indisponibilidade de bens do réu. Para obtê-la, basta a demonstração da verossimilhança do direito, representada pelo nexo entre os bens e o ato ilícito
”.

Não há o que se falar em ausência do
fumus boni iuris
.

Observo que a Comissão de Auditoria formada para apurar as irregularidades teria apurado que mesmo depois de ter ciência de decisão judicial que determinou a gerência do Banco do Brasil que os requeridos, inclusive o agravante, não poderiam movimentar verbas públicas naquele banco, o agravante teria efetuado diversas transações financeiras por meio eletrônico para beneficiar fornecedores contratados ilegalmente.

Vale ainda fazer referência que a Comissão teria apurado que na gestão do agravante a requerida A & B Alimentos teria fornecido quase 10 mil litros de refrigerante a Secretaria de Saúde sem que houvesse contratação desse produto.

Some-se aos fatos acima que parece não haver comprovante de entrega dessas mercadorias, além das notas fiscais não possuírem “ateste” de recebimento; e mais, que todo esse material teria sido consumido em apenas 90 dias; e que existe declaração, sendo que a versão que uma parte desses produtos que teria sido entregue no hospital e maternidade Santana é veementemente refutada pela nutricionista Jucilene Franco responsável pelos pedidos e recebimento de gêneros.

Não há que se examinar em profundidade a matéria nessa fase processual, ao contrário do que parece propor o agravante; o que se faz na cognição sumária das matérias postas em discussão, em ação por improbidade administrativa, é a verificação da existência de indícios de improbidade, consubstanciados na violação de dispositivo legal ou constitucional que implique em prejuízo ao erário, à coletividade; o que o juízo levou em consideração, efetivamente, para decidir tal como decidiu.

Finalmente, ainda que não conhecido o agravo interno, as razões ali apresentadas não prosperam para os fins almejados neste agravo de instrumento, posto que em nada socorre o recorrente a afirmação que efetuou pagamentos da gestão anterior que estavam atrasados, quando o que se esperava em uma situação como essa, era que na condição de secretário de saúde e gestor do fundo municipal de saúde, antes de autorizar/ordenar o pagamento de qualquer despesa em aberto, deveria ter promovido no mínimo uma auditoria, para ter pelo menos a segurança de que os empenhos que estaria pagando corresponderiam de fato a entrega das mercadorias em algum momento e em razão de cumprimento regular de contrato anterior.

Apurados os fatos, deveria ter comunicado a autoridade superior, no caso o prefeito, bem como ao Ministério Público, e só então, na condição de gestor/ordenador, deveria ter dado início a processo administrativo autônomo para cumprimento das obrigações contratuais não cumpridas pelo Município em relação ao fornecedor.

Aparentemente, NADA DISSO FOI FEITO.

Ante o exposto, em juízo maduro, ao contrário do que argumenta o agravante, entendo presente a probabilidade do direito, suficiente para a decretação da indisponibilidade tal qual levada a termo pelo juízo na decisão recorrida, de maneira que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.

Precedentes: REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, Dje 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, Dje 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, Dje 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, Dje 09/06/2011.

[2]
Improbidade Administrativa, obra coletiva, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 245 e ss

Belém, 13/10/2022